Tribunal: TJSP
Processo: 2275178-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – gratuidade da justiça requerida com base em cópias de carteira de trabalho e de documentos comprobatórios da ausência de declaração de imposto de renda – suficiência – elementos dos autos que não destoam da declaração de pobreza jurídica firmada pela agravante – gratuidade da justiça concedida – agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – gratuidade da justiça requerida com base em cópias de carteira de trabalho e de documentos comprobatórios da ausência de declaração de imposto de renda – suficiência – elementos dos autos que não destoam da declaração de pobreza jurídica firmada pela agravante – gratuidade da justiça concedida – agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275178-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SOLANGE ALEIXO BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ITAPEVA VII
MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275178-73.2019.8.26.0000 - Voto 23856
2
VOTO No: 23856
AGRAVO DE INST. No: 2275178-73.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 34a VARA CÍVEL
JUIZ: ADILSON APARECIDO RODRIGUES CRUZ
AGTE.: SOLANGE ALEIXO BORGE
AGDO.: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CRED. NÃO PADRONIZADOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO

gratuidade da justiça requerida com base em cópias de carteira de
trabalho e de documentos comprobatórios da ausência de
declaração de imposto de renda suficiência elementos dos
autos que não destoam da declaração de pobreza jurídica firmada
pela agravante gratuidade da justiça concedida agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de ação declaratória
de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais promovida
pela agravante contra o agravado.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 37/39 dos autos de
origem) pela qual, na parte recorrida, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça.
Alegou a agravante, em suma, que não tem condições
financeiras de suportar as despesas processuais sem prejuízo próprio, conforme
comprovam os documentos juntados. Para concessão da gratuidade da justiça, basta a
declaração da parte que não está em condições de pagar as custas do processo. Pelo
que expôs, pugnou pela reforma da decisão para o fim de lhe ser concedida a benesse
legal em referência.
Dispensada a intimação do agravado porquanto não citado.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275178-73.2019.8.26.0000 - Voto 23856
3
com a concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações (fls.
59).
É a síntese necessária.
O agravo comporta provimento.
O artigo 4o da Lei no 1.060/50 dispunha que “a parte gozará
dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria
petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família”.
Entendia-se, porém, que nos casos de incompatibilidade ou
inconsistência das declarações, evidenciadas por seguros elementos dos autos, podia
o juiz, fundamentadamente, ordenar a demonstração da real necessidade do
benefício. A possibilidade de tal determinação, diga-se, encontra suporte no artigo 5o,
inciso LXXIV da Constituição Federal, que preceitua que “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
De se salientar que os dispositivos acima invocados o
constitucional e o infraconstitucional não eram incompatíveis.
Com o advento do Código de Processo Civil/2015, o referido
dispositivo da Lei no 1.060/50 foi revogado, passando a matéria a ser regulada pelos
artigos 98 a 102 do novo diploma processual.
Estabelece o artigo 99, § 2o do CPC que “o juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Positivou-se,
portanto,
o
entendimento
jurisprudencial
majoritário no sentido de que a prova da insuficiência de recursos é necessária
somente se a declaração de pobreza for contraditória com a situação socioeconômica
que a parte interessada na obtenção do benefício ostenta, extraída de elementos
constantes dos autos.
À luz de tais considerações preliminares, conclui-se que a
decisão combatida não pode ser prestigiada, uma vez que nada há nos autos a induzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275178-73.2019.8.26.0000 - Voto 23856
4
qualquer suspeita de inverdade a respeito da declaração de pobreza jurídica firmada
pela agravante.
No caso, as alegações deduzidas pela agravante, somadas aos
demais elementos constantes dos autos tais como o fato de estar formalmente
desempregada, o cargo exercido e o salário percebido por ela em seu último emprego
formal (operadora de caixa de supermercado R$ 1.196,00 fls. 19/20) e a
comprovação de que não apresentou declaração de imposto de renda nos últimos
anos (fls. 21/23) , eram suficientes para a concessão da gratuidade da justiça.
O fato de ter constituído advogado particular, por si só, não faz
inferir que sua renda seja o bastante para suportar o pagamento das custas e despesas
processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
Em verdade, não há nos autos qualquer elemento que aponte
incompatibilidade entre a afirmação de pobreza jurídica e a situação econômica que a
agravante ostenta.
Nessas circunstâncias, a prova apresentada faz prevalecer a
presunção de veracidade que brota da declaração de pobreza, uma vez que nada induz
suspeita de inverdade.
Por todo o exposto, impõe-se a reforma da decisão agravada
para o fim de concessão da gratuidade da justiça.
À derradeira, anote-se que a circunstância de o benefício ter
sido concedido à agravante nesta oportunidade não impede, evidentemente, que o
favor legal seja revogado em sede de regular impugnação, desde que comprovada a
inexistência ou a cessação do estado de pobreza jurídica.
Nesses moldes, dá-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator